Tribunal: TJDFT
Processo: 0704579-32.2024.8.07.0003
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-13
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PORTABILIDADE DE INTERNET RESIDENCIAL. IMPOSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO 750/2022 DA ANATEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PARTICIPAÇÃO NA CADEIA DE FORNECIMENTO. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. VALOR (R$ 1.000,00).
1. Constitui indevida inovação recursal, além de violar princípio da congruência, o pedido de condenação, no recurso, à pretensão não formulada na petição inicial. Recurso parcialmente conhecido.
2. A Resolução no 460/2007 da ANATEL foi revogada pela Resolução no 749/2022 da ANATEL. 2.1. Não obstante, a Resolução no 750/2022 da ANATEL, que alterou o Anexo ao Regulamento dos Serviços de Telecomunicações, continuou a estabelecer as condições para a implementação da Portabilidade apenas de Código de Acesso pelas empresas prestadoras de serviços de telecomunicações de interesse coletivo, de modo que não há regulamentação de Portabilidade de internet residencial.
3. Restou incontroversa nos autos a falha na prestação de serviços da primeira requerida, ao ofertar a portabilidade sem amparo legal, o que foi reconhecido na sentença. 3.1. Por apresentar a relação jurídica em análise natureza consumerista, a responsabilização civil na hipótese se assenta na teoria da qualidade do serviço ou do produto, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, além de competir ao fornecedor a prestação de informação adequada e clara sobre o serviço prestado (art. 6o, III, CDC), o que não ocorreu na hipótese em análise, em que o funcionário da primeira requerida prometeu uma portabilidade que não é regulamentada.
4. Não é possível a responsabilização da segunda requerida, que não participa na cadeia de fornecimento. 4.1. A lide se fundamenta em contratação realizada apenas com a primeira requerida, que não é parceira comercial da segunda requerida e o fato de a fornecedora ter prometido uma impossível portabilidade com relação ao contrato firmado com a segunda requerida não é apto a torná-la responsável solidariamente.
5. A doutrina destaca que os danos morais consistem em condutas que violam o princípio da dignidade humana, especificamente os direitos da personalidade, a exemplo do nome, honra, imagem, intimidade, integridades física e psíquica, entre outros. 5.1. A hipótese em análise não diz respeito ao mero inadimplemento contratual, mas ao dolo da primeira requerida, que afirmou que faria uma portabilidade não regulamentada, fazendo, assim, com que a consumidora acreditasse que o contrato que possuía com a segunda requerida havia sido desfeito, fazendo que que a consumidora não apenas fosse cobrada por débitos de contrato que acreditava ter sido desfeito, como despender tempo para tentar resolver a questão junto à primeira requerida.
6. A fixação do valor devido a título de indenização por danos morais deve considerar o método bifásico, que conjuga os critérios da valorização das circunstâncias do caso e do interesse jurídico lesado, e minimiza eventual arbitrariedade ao se adotar critérios unicamente subjetivos do julgador, além de afastar eventual tarifação do dano (AgInt no REsp 1533342/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO). Analisados os precedentes jurisprudenciais sobre situações assemelhadas, em que houve violação do dever de informação (primeira fase), a gravidade do fato e as circunstâncias do caso (segunda fase), razoável a fixação do valor de R$1.000,00 (mil reais) para a compensação pelos danos morais sofridos pela autora.
7. Recurso PARCIALMENTE CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO, para reformar a sentença e condenar apenas a primeira requerida, SUMICITY TELECOMUNICACOES S.A., ao pagamento de compensação por danos morais no valor de R$1.000,00 (mil reais), monetariamente atualizado desde o arbitramento (súmula 362 do STJ) e acrescido dos juros legais desde a citação. Sem custas e honorários sucumbenciais, ante a ausência de recorrente integralmente vencido.
8. Honorários do advogado dativo arbitrados em R$400,00 (quatrocentos reais), considerada a baixa complexidade da causa, assim como o valor máximo fixado na tabela anexa ao Decreto Distrital no 43.821/2022.